Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-62.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. CONTRATAÇÕES PARCIALMENTE INVÁLIDAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NULIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A apelação discute ação de conhecimento em que o recorrente requer a declaração de nulidade de seguros prestamistas vinculados a empréstimos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos. O recorrente alega cerceamento de defesa e nulidade das contratações dos seguros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de determinação para apresentação de telas sistêmicas.
3. Análise da validade das contratações dos seguros prestamistas, da possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos e da existência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova.
5. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O autor não requereu, em momento algum, a apresentação das telas do sistema interno do banco. Intimado a apresentar réplica à contestação, o prazo transcorreu em branco. Posteriormente, em decisão interlocutória, o juiz consignou que o feito comportava julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Intimado, o autor manifestou ciência, sem suscitar a necessidade de produção de prova. Dessa forma, operou-se a preclusão lógica quanto à produção de provas, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
6. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
7. O art. 104, do Código Civil, prevê que o negócio jurídico é válido quando preencher os seguintes requisitos: 1) agente capaz; 2) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e 3) forma prescrita ou não defesa em lei. A doutrina e jurisprudência reconhecem, igualmente, a manifestação de vontade livre e consciente como requisito indispensável à validade do negócio jurídico.
8. O CDC, em seu art. 46, prevê a nulidade como sanção específica à ausência de conhecimento prévio do consumidor acerca do conteúdo da contratação. Em termos práticos, as partes devem retornar ao estado anterior ao ajuste, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
9. Na hipótese, nos contratos de IDs 20886866 e 21391029, a contratação do seguro prestamista foi formalizada em instrumento próprio, distinto do contrato principal de empréstimo, com a assinatura do autor e indicação expressa do produto contratado. Os documentos demonstram a ciência e a anuência do consumidor quanto ao seguro. Não há indícios de vício de consentimento ou de prática de venda casada. A contratação do seguro, portanto, deve ser considerada válida.
10. Situação diversa ocorre em relação aos contratos de IDs 80626631 a 80626638. Nesses casos, o conjunto probatório evidencia a ausência dos elementos de constituição do negócio jurídico, particularmente da manifestação de vontade do autor. O banco juntou, em parte deles, cópias de contrato de empréstimo e termo de adesão ao seguro prestamista, ambos sem assinatura. Em relação aos demais, apresentou apenas extratos de empréstimo, desacompanhados de assinatura ou de apólice/certificado individual do seguro. Desse modo, não há prova de que o autor tenha sido previamente informado sobre a contratação do seguro ou de que tenha manifestado concordância com a sua inclusão nos contratos de empréstimo. Reconhecida a nulidade da contratação do seguro prestamista dos contratos de ID 80626631 a 80626638
11.O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
12. Não se deve confundir a disciplina do CDC, que sanciona a conduta culposa e dolosa do fornecedor, com a do art. 940 do Código Civil (CC), que possui outros pressupostos: nas relações regidas pelo Código Civil, lado da necessidade de tratar de cobrança judicial do débito, a doutrina exige a má-fé do credor.
13. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ. no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.
14. Na hipótese, o réu agiu de forma contrária à boa-fé objetiva ao efetuar a cobrança de seguro prestamista sem comprovar a contratação do seguro pelo consumidor. A ausência de prova da ciência e da anuência do autor quanto ao produto evidencia falha injustificável na prestação do serviço e descumprimento do dever de informação. Assim, os valores descontados a título de seguro prestamista nos contratos de IDs 80626631 a 80626638 deverão ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
15. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
16. O conjunto probatório indica que não houve violação a direitos da personalidade do autor. Embora tenha sido reconhecida a inexistência de consentimento válido para a contratação do seguro prestamista em parte dos contratos, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral. O autor manifestou vontade válida na contratação dos empréstimos principais, e o valor das parcelas do seguro é reduzido em relação ao valor do empréstimo, o que indica ausência de prejuízo ou privação material. Ademais, não há nos autos elemento que evidencie abalo à esfera extrapatrimonial do autor.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista nos contratos de IDs 80626631 a 80626638 e condenar o recorrido à restituição em dobro dos valores cobrados, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, observados os encargos previstos nos respectivos contratos. Redistribuídos os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, com honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação e majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, I, 42, parágrafo único e 46; Código Civil, art. 104; Código de Processo Civil, arts. 355, I, 370, 85, § 11 e 1.000.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0723134-46.2024.8.07.0020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, 19/11/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0708434-11.2023.8.07.0017, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, 04/02/2026; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0707022-35.2024.8.07.0009, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, 10/02/2026; Superior Tribunal de Justiça, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin; Superior Tribunal de Justiça, REsp 1947698/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.